Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012316-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), ARISTIDES DE SOUZA FILHO - CPF: 004.636.986-49 (AGRAVANTE), ANNA CAROLINA RIBEIRO E SOUZA MOLEIRINHO - CPF: 491.410.826-72 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (ADVOGADO), ALBERTO ZUZZI - CPF: 002.170.694-87 (AGRAVADO), CRISTINA RODRIGUES WOLTER SABINO DE FREITAS - CPF: 272.162.438-54 (ADVOGADO), ANDREA HORTA PEGORARO - CPF: 148.015.998-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERROS DE CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXISTÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Eventual falha de cadastramento e habilitação de advogado, por si só, não dá ensejo à nulidade acerca de intimação de ato processual, sobretudo quando há substabelecimento com reserva de poderes, e ausência de pedido expresso para que as intimações fossem efetivadas exclusivamente em nome de um dos advogados constituídos, considera-se válida a intimação feita apenas a um dos causídicos, não havendo que se falar em ofensa a princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto pelo
ARISTIDES DE SOUZA FILHO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Cobrança (Cumprimento de Sentença) n. 566-68.2016.811.0013 – Código 111134, movida por
ALBERTO ZUZZI,
indeferiu o pedido de declaração de invalidade do processamento de Cumprimento de Sentença, por defeito na publicação dos atos, bem como a republicação deles.

Em síntese, o Agravante alega que versam os autos de “(...) procedimento de cumprimento de sentença no valor global de R$ 135.716,89 proferida nos autos da ação ordinária de cobrança - processo 566 - 68.2016.811.0013, promovida pelo ora agravante, a qual, julgada improcedente, fora objeto de recurso de apelação cível 0000566 -68.2016.8.11.0013, que tramitou pela primeira Câmara de Direito Privado, ao fim, também julgada improcedente”. (ID. Num. 11778452 – pág. 7)

Defende a invalidade do processamento do feito, pois ocorreram diversos erros no cadastramento e habilitação dos advogados constituídos para a defesa de seus interesses.

Atesta que “(...) os autos tramitam no juízo de piso na forma “virtual” no âmbito do PEA, sendo que, inicialmente, o agravado era representado por uma única advogada Dra. Anna Carolina Ribeiro e Souza Moleirinho, com banca profissional na Comarca de Uberlândia -MG, sendo que, posteriormente, foi juntado o instrumento de substabelecimento com reserva de poderes outorgada naqueles autos aos advogados Dr. Edmundo da Silva Taques Júnior e Dra. Josiane Santos da Silva Taques, estes com banca profissional na Comarca de Cuiabá -MT.” E que “(...) Consoante prescreve a CNGC Judicial do TJMT, era dever da secretaria da Segunda Vara cível da Comarca de Pontes e Lacerda realizar a atualização dos advogados cadastrados naqueles autos. O correto cadastramento e habilitação dos advogados nos autos do processo eletrônico é ato prévio, necessário e indispensável que se impõe, a fim de que seja, num segundo momento, viabilizada a realização da correta publicidade dos atos judiciais”.

(ID. Num. 1178452 – pág. 10)

Menciona o disposto no artigo 424 da CNGC – Judicial, especialmente no tocante ao inciso I, e III do mencionado artigo, no sentido de necessidade de intimação de todos os procuradores, quando houver substabelecimento com reserva de podres para advogado com banca em outra comarca.

Aponta que “(...) os advogados substabelecidos com banca em Comarca diversa da Comarca de Pontes e Lacerda não foram sequer cadastrados no sistema, por conseguinte, também não foram realizadas em relação a esses as intimações dos atos processuais lançados pela Secretaria da Segunda Vara Cível daquela Comarca, fato que violou as regras de representação no processo virtual bem como a norma emanada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, insculpida no inciso III do artigo 424 da CNGC Judicial”. (ID. Num. 11778452 – pág. 11)

Argumenta que idêntico erro ocorreu “(...) no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça por ocasião da subida do recurso de apelação cível, interposto pelo ora agravado sob o no 0000566 -68.2016.8.11.0013, também com tramitação em autos virtuais pelo sistema PEA. Naquela ocasião, apenas o advogado Dr. Edmundo da Silva Taques Junior fora cadastrado no recurso de apelação, não tendo sido realizado o cadastramento e habilitação da advogada primeira que atuou nos autos, Dra. Anna Carolina Ribeiro e Souza Moleirinho, tampouco a advogada substabelecida Dra. Josiane Santos da Silva Taques”. (ID. Num. 11778452 – pág. 11)

Destaca a importância do cadastramento dos advogados nos autos eletrônicos, tanto que este Tribunal de Justiça emitiu Nota Técnica orientativa sobre a solicitação de habilitação de advogados no PJE.

Ressalta que “(...) o processo em questão não se trata de autos em tramitação pelo PJE, no qual cumpre ao advogado realizar o cadastramento e habilitação consoante Nota Técnica orientativa acima exposta, mas sim, de autos em tramitação virtual pelo sistema PEA, no qual não há possibilidade de intervenção do advogado para essa finalidade , cumprindo aos serventuários da justiça a correta realização do cadastramento e habilitação dos advogados no sistema eletrônico, nos termos previstos na CNGC Judicial. Disso, ressai que as publicações realizadas em nome de apenas de um dos advogados gerou a quebra de confiança no sistema, pois, o advogado substabelecido Dr. Edmundo Taques, acreditava que a advogada primeira dos autos estivesse devidamente cadastrada e, via de consequência, recebendo as intimações dos atos desta Egrégia Corte de Justiça, e atuando efetivamente na defesa dos interesses do representado, o que não ocorreu!!!”. (ID. Num. 11778452 – pág. 13)

Afirma que “(...) Os erros ocorridos nas publicações, ainda que possam ser classificados como graves, foram apenas decorrência do erro primeiro ocorrido na fase de cadastramento, pelo que aplica-se a teoria do fruto da árvore envenenada, mas não foi o fundamento ou razão da impugnação realizada naqueles autos. Entretanto, ao indeferir a impugnação apresentada, o douto juiz de piso não enfrentou a matéria posta, restringindo a fundamentação quanto à validade da intimação realizada em nome de apenas um único patrono”. (ID. Num. 11778452 – págs. 13 e 14)

Defende a nulidade do ato por falha no cadastramento dos advogados habilitados no sistema.

Alega a existência de violação do princípio da cooperação, que deve ser seguido pelas partes e pelo Magistrado, sempre pautado na legalidade, no contraditório e ampla defesa e na cooperação para que o processo siga o seu curso célere e regular.

Defende a presença dos requisitos para que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, em razão da consequente realização das medidas constritivas (penhora “on line”) em desfavor do Agravante, em valor considerável, o que proporcionará a privação dos valores.

Requer, liminarmente, “(...) a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de suspender a tramitação do procedimento do execução de sentença até o julgamento do mérito recursal, e ainda, caso ao tempo da apreciação da medida liminar ora pleiteada já se tenha operado a constrição judicial pleiteada pela exequente, que seja suspenso os seus efeitos, de modo a suspender a eficácia de eventual medida constritiva eventualmente deferida pelo juiz de piso”. (ID. Num. 11778452 – pág. 20)

No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo para “(...) reformar a decisão atacada de modo que seja declarada a nulidade das publicações realizadas em desacordo com as normas emanadas do Órgão da Corregedoria de Justiça desta egrégia Corte, decorrentes dos graves erros no cadastramento/habilitação nos processos eletrônicos dos advogados do agravante determinando de modo tal que, assim procedendo sejam os autos de piso novamente remetidos para o TJMT para que seja realizado o correto cadastramento de todos os advogados formalmente habilitados nos autos do recurso de apelação no 0000566 -68.2016.8.11.0013, com a consequente republicação dos atos em conformidade com o que estabelece o inciso III do artigo 424 da CNGC Judicial, de modo tal a viabilizar no plano concreto a realização do primado da ampla defesa e do contraditório, com a reabertura dos prazos para manifestação”. (ID. Num. 11778452 – pág. 21)

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança (Cumprimento de Sentença) n. 566-68.2016.811.0013 – Código 111134, movida por
ALBERTO ZUZZI,
indeferiu o pedido de declaração de invalidade do processamento de Cumprimento de Sentença, por defeito na publicação dos atos, bem como a republicação deles.

Em síntese, o Agravante defende que ocorreram diversos erros no cadastramento e habilitação dos advogados constituídos para a defesa de seus interesses; que, inicialmente, o agravado era representado por uma única advogada Dra. Anna Carolina Ribeiro e Souza Moleirinho, com banca profissional na Comarca de Uberlândia -MG, sendo que, posteriormente, foi juntado o instrumento de substabelecimento com reserva de poderes outorgada naqueles autos aos advogados Dr. Edmundo da Silva Taques Júnior e Dra. Josiane Santos da Silva Taques, estes com banca profissional na Comarca de Cuiabá –MT; e que “(...) Consoante prescreve a CNGC Judicial do TJMT, era dever da secretaria da Segunda Vara cível da Comarca de Pontes e Lacerda realizar a atualização dos advogados cadastrados naqueles autos. O correto cadastramento e habilitação dos advogados nos autos do processo eletrônico é ato prévio, necessário e indispensável que se impõe, a fim de que seja, num segundo momento, viabilizada a realização da correta publicidade dos atos judiciais”.

(ID. Num. 1178452 – pág. 10)

Menciona o disposto no artigo 424 da CNGC – Judicial, especialmente no tocante ao inciso I, e III do mencionado artigo, no sentido de necessidade de intimação de todos os procuradores, quando houver substabelecimento com reserva de poderes para advogado com banca em outra comarca.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, já com as contrarrazões e as informações prestadas pelo Juízo “a quo”, tenho que o recurso, efetivamente, não merece provimento, eis que, malgrado as alegações do Agravante, em havendo mais de um advogado constituído no processo, mostra-se válida a intimação feita para apenas um deles, pois o substabelecimento se deu com reservas de poderes, não havendo menção de que a publicação deveria ser direcionada a um advogado exclusivamente.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA - INTIMAÇÃO - PLURALIDADE DE ADVOGADOS - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - NULIDADE - AUSÊNCIA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE. Existindo pluralidade de advogados, ainda que mediante substabelecimento com reserva de poderes, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva. É intempestiva a apelação interposta após o transcurso do prazo de quinze dias úteis, contados da publicação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0528.10.000580-0/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO INDICADO PELA PARTE SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES - INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DO SUBSTABELECIDO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO OCORRENCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTNEÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Não há que falar em intempestividade do recurso de agravo de instrumento que foi aviado dentro do prazo recursal de quinze dias úteis. - Diante da pluralidade de procuradores cadastrados nos autos representando o executado e o recebimento das respectivas publicações e intimações por um dos procuradores devidamente constituídos, bem como da ausência de pedido para o recebimento de publicações e intimações exclusivamente em nome do patrono substabelecido, não há que se falar em nulidade dos atos praticados. - Não havendo demonstração de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, impositivo o indeferimento do pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.041031-8/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, publicação da súmula em 27/09/2018)”

Portanto, as alegações lançadas acerca da necessidade de intimação de todos os advogados não merecem prosperar.

Nesse sentido, julgo pertinente transcrever um trecho das informações prestadas:

“(...) A irresignação epigrafada foi interposta contra decisão proerida nos autos no 566-68.2016.811.0013, a qual indeferiu o pedido de declaração de invalidade do processamento do cumprimento de sentença.

Conforme exposto na decisão agravada, o substabelecimento foi dado com reservas de poderes, depois de proferida a sentença (ref. 100). Também, não houve pedido de publicação exclusiva em relação a um advogado específico (fl. 247).

Ademais, merece transcrição o seguinte trecho da manifestação de fls. 474/487: “o único advogado cadastrado no recurso de apelação foi o Dr. Edmundo Taques – vide fl. 478”.

Nesse sentido o tema em lide já se encontra pacificado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA – JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO –
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES – VALIDADE DA INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE UM DOS CAUSÍDICOS – ALEGAÇÃO REJEITADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA- AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – DOCUENTO INDISPENSÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A FIM DE OPORTUNIZAR A JUNTADA DE DOCUMENTO E PROCURAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese de substabelecimento com reserva de poderes e ausente pedido expresso para que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome de um dos advogados, reputa-se válida a intimação de apenas um dos causídicos constituídos.
O julgamento levado à efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil. (N. U 0001225-53.2016.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).
(Negritei).
(...)”. (ID Num. 13455499)

Em razão do exposto, reputa-se válida a publicação efetivada em nome de apenas um dos advogados que atuam no feito, eis que não há desatendimento ao disposto no artigo 272, § 5o do CPC, uma vez que não há pedido de intimação exclusiva a um deles.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e REVOGO a liminar por mim anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020